Tribunal: TJDFT
Processo: 0752131-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752131-41.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: RODRIGO GODOI DOS SANTOS e LURYAN SOARES DE FARIAS PACIENTE: FERNANDO AMARAL VIEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Rodrigo Godoi dos Santos, OAB-DF 50.706, e a estagiária de direito Luryan Soares de Farias, OAB/DF 180.72E, em favor de FERNANDO AMARAL VIEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, três vezes. Alegam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito, o que viola a natureza excepcional da medida. Requer, assim, a concessão de liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, crime hediondo, previsto no art. 1o, II, ‘b’, da Lei 8.072/90, é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Na espécie, o paciente foi autuado em flagrante delito, logo após a prática delitiva e ainda na posse dos bens subtraídos das vítimas. Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado, crime hediondo, praticado em concurso de pessoas, a justificar a medida extrema como meio necessário de prevenção de novos delitos. Decerto, o modus operandi da conduta, realizada com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e pluralidade de vítimas, associado à não comprovação de ocupação lícita, respaldam a prognose de risco de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos da custódia cautelar, conforme previsto no art. 312, do CPP. Saliente-se que primariedade e menoridade relativa, por si sós, não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, mesmo que condicionada a medidas cautelares alternativas, se demonstrado, como no caso, a periculosidade do paciente. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator